Tribunal: TJDFT
Processo: 0737155-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737155-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEE TABIRA GUEDES BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEE TABIRA GUEDES BEZERRA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação ordinária (PJe 0703013-15.2024.8.07.0014), indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões, o recorrente alega que ajuizou ação revisional contra o Banco do Brasil S.A., fundamentada no Manual de Crédito Rural e na Resolução CMN n. 4.545/2016, em razão de eventos externos imprevisíveis que comprometeram sua capacidade de adimplemento. Afirma que, desde o início, requereu a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, VIII, do CDC, ante sua condição de consumidor e hipossuficiência técnica frente à instituição financeira. Sustenta que o Juízo indeferiu indevidamente a inversão probatória e determinou a realização de perícia às suas custas, ignorando a aplicabilidade do CDC. Defende que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, a concessão de crédito por instituição financeira caracteriza relação de consumo, sendo o tomador considerado consumidor nos termos do artigo 2o do CDC. Assevera que sua hipossuficiência técnica é evidente, pois não possui conhecimento especializado em análise de risco, normas de crédito e instrumentos bancários, tratando-se de contrato de adesão com condições unilateralmente impostas pelo banco. Argumenta que a prova da regularidade dos serviços financeiros deve recair sobre a instituição, parte mais apta a produzi-la. Pondera que o indeferimento da inversão probatória, aliado à obrigação de custear honorários periciais, gera gravame de difícil reparação, podendo inviabilizar a própria realização da prova técnica essencial ao deslinde da causa. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a obrigação de custear a perícia até julgamento definitivo do recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão e reconhecer a aplicação do CDC, invertendo-se o ônus da prova em favor do agravante. Preparo regular (ID 75787917). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se à adequação da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em ação revisional de contrato de cédula rural pignoratícia, determinando que o autor custeie a perícia necessária à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O Juízo de origem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova ao consignar que "Conforme as regras gerais de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC) e o que foi solicitado, o ônus da prova incumbe: Ao autor: A prova da ocorrência e do impacto direto e significativo dos eventos externos (pandemia, estiagem/incêndios, queda do preço do boi gordo) em sua atividade pecuária e em sua capacidade financeira para adimplir a dívida. Incumbe-lhe, ainda, demonstrar que cumpriu todos os requisitos legais e regulamentares para o alongamento da dívida, conforme o Manual de Crédito Rural e a Resolução 4.545/2016-BC." De antemão, cumpre observar que a própria decisão agravada estabeleceu como questão controvertida "a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato de cédula de crédito rural em questão e suas implicações para a repactuação da dívida". Logo, a incidência do CDC não foi enfrentada na decisão agravada, constituindo matéria ainda não debatida no primeiro grau, de sorte que a sua apreciação não pode ser levada a efeito neste momento sob pena de supressão de instância. Por sua vez, no âmbito do crédito rural, a legislação regente (Decreto-Lei 167/67, Manual de Crédito Rural e Resolução CMN 4.545/2016) estabelece requisitos objetivos para o alongamento da dívida, cujo cumprimento deve ser demonstrado pelo interessado. Trata-se de exigências técnicas que demandam comprovação documental e pericial específica sobre a atividade rural desenvolvida. Cabe destacar que os fatos alegados pelo recorrente são de natureza eminentemente técnica e de seu conhecimento exclusivo. As condições climáticas específicas da propriedade, os dados de produção e comercialização do rebanho, os registros de perdas por incêndios e os impactos econômicos na atividade pecuária são elementos probatórios aos quais somente o autor tem acesso. Por outro lado, seria excessivamente oneroso à instituição financeira a comprovação de circunstâncias relacionadas à atividade específica desenvolvida na propriedade rural do autor, sobre as quais não detém controle nem conhecimento técnico especializado, de modo que a imposição de tal encargo configuraria verdadeira prova diabólica, contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, a distribuição dinâmica do ônus probatório somente se justifica quando a parte contrária se encontra em posição privilegiada para a produção da prova. No caso concreto, o autor detém todos os elementos necessários para demonstrar os alegados impactos dos eventos externos em sua atividade econômica. Portanto, a decisão agravada encontra-se em consonância com os princípios que regem a distribuição do ônus da prova, não havendo demonstração suficiente da probabilidade do direito alegada pelo recorrente. No que concerne ao alegado perigo de dano, o recorrente sustenta que a obrigação de custear os honorários periciais poderá inviabilizar a realização da prova técnica essencial ao deslinde da causa. Não obstante, como se sabe, o custeio da perícia incumbe à parte que a requereu, consoante regra prevista no art. 95 do CPC. Assim, tendo o autor postulado a produção de prova pericial para comprovar suas alegações, deve assumir o ônus financeiro decorrente de tal requerimento. Ademais, o eventual prejuízo econômico decorrente do custeio da perícia não configura dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que, em caso de procedência da ação, o autor poderá pleitear o ressarcimento das despesas processuais. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator